Tribunal: STF
Processo: Rcl 56219
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VEDAÇÃO DE ACESSO A AUTOS DE INVESTIGAÇÃO COMPATÍVEL COM AS BALIZAS INTERPRETATIVAS CONFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por DANILO DANTAS DE SENA contra decisão proferida pelo Juízo da DIPO 3 - Seção 3.2.1 da Comarca de São Paulo, nos autos do processo crime n.º 1531292-07.2022.8.26.0050, por alegado descumprimento do disposto na Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte. 



    Alega o Reclamante que, embora a autoridade Reclamada tenha fundamentado o indeferimento do acesso aos autos na existência de diligências em andamento, os autos de origem alcançariam, atualmente, aproximadamente 200 folhas.



    Argumenta, ainda, que teriam sido cumpridos mandados de busca e apreensão e expedido mandado de prisão temporária, razão pela qual sustenta que “não é crível que não haja elementos de provas já documentados, tampouco se revela razoável cercear a defesa, sob a alegação de diligências pendentes”. 



    Requer seja deferido acesso do advogado signatário aos elementos de prova já documentados nos autos. 



    Nas informações ora prestadas, a autoridade reclamada afirmou que “existem medidas em curso ainda pendentes de cumprimento, inexistindo ato concluído já documentado e demonstrado nos autos em relação a todas as medidas investigativas determinadas”, de modo que “ a inobservância do sigilo neste momento implicaria prejuízo ao feito e conclusão do quanto já determinado anteriormente.”



    Salientou, ainda, que os autos envolvem investigação complexa, de crime de extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima, ocorrido em 06.08.2022, com envolvimento de “três homens armados”. A prisão dos envolvidos foi decretada em 12.09.2022, mas, segundo a autoridade reclamada, “Até o momento não foi juntado aos autos o relatório da autoridade policial referente ao cumprimento dos três mandados de prisão e dos três mandados de busca e apreensão.”



    O Parquet Federal manifestou-se pelo não conhecimento da Reclamação.



    É o relatório. 



    DECIDO.



    O entendimento adotado no ato reclamado não viola o enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    In casu, as informações prestadas pela autoridade reclamada revelam que o indeferimento do acesso aos autos, por ora, encontra-se em conformidade com o âmbito de incidência da SV 14 desta Corte, dada a necessidade de garantir a efetividade de diligências em andamento.



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal restringe o espectro de incidência do enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal aos elementos de prova já documentados, o que não abrange diligências ainda em andamento.



    Nesta linha, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14. DILIGÊNCIA AINDA EM ANDAMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE ATO RECLAMADO E AS INFORMAÇÕES PRESTADAS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula vinculante 14. 2. A contradição suscitada pelo agravante entre o ato reclamado e as informações prestadas não é relevante, pois ainda subsiste o argumento de que as diligências encontram-se em andamento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 22.062-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/05/2016)



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. TERMOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA QUE NÃO DIZEM RESPEITO À ACUSAÇÃO À QUAL RESPONDE O RECLAMANTE. DEPOIMENTOS CUJO CONTEÚDO ENCONTRAVA-SE SUBMETIDO AO SIGILO DO ART. 7º DA LEI 12.850/2013. NÃO EVIDENCIADA A PRÁTICA DE ATOS VIOLADORES AO ENUNCIADO SUMULAR VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O enunciado sumular vinculante 14 assegura ao defensor legalmente constituído o direito de acesso às “provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentados no próprio inquérito ou processo judicial” (HC 93.767, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 01-04-2014). 2. O conteúdo dos depoimentos pretendidos pelo reclamante, embora posteriormente tornado público e à disposição, encontrava-se, à época do ato reclamado, submetido a sigilo, nos termos do art. 7º da Lei 12.850/2013, regime esse que visa, segundo a lei de regência, a dois objetivos básicos: (a) preservar os direitos assegurados ao colaborador, dentre os quais o de “ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados” (art. 5º, II) e o de “não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito” (art. 5º, V, da Lei 12.850/2013); e (b) “garantir o êxito das investigações” (art. 7º, § 2º e art. 8, § 3º). 3. Enquanto não instaurado formalmente o inquérito propriamente dito acerca dos fatos declarados, o acordo de colaboração e os correspondentes depoimentos estão sujeitos a estrito regime de sigilo. Instaurado o inquérito, “o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento” (art. 7º, § 2º). Assegurado, como assegura, o acesso do investigado aos elementos de prova carreados na fase de inquérito, o regime de sigilo consagrado na Lei 12.850/2013 guarda perfeita compatibilidade com a Súmula Vinculante 14. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 22.009-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 12/05/2016)



    Consectariamente, a atuação da autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte Suprema, ao paradigma invocado, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de outubro de 2022. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente